Tribunal: TJES
Processo: 0000533-52.2018.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-52.2018.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO VRTE E DA SÚMULA 188 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e condenou o Estado à restituição da diferença, com correção pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação. O Estado sustenta que a atualização deve observar o VRTE e que os juros só devem incidir a partir do trânsito em julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se quais os índices de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora aplicáveis na repetição de indébito tributário relativo ao ICMS sobre energia elétrica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 162, estabelece que a correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, adotando-se o índice estadual aplicável à cobrança do tributo em atraso – no caso, o VRTE. Quanto aos juros de mora, a Súmula 188 do STJ fixa como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Aplica-se, ainda, exclusivamente a taxa SELIC a partir do trânsito, por abranger juros e correção monetária, vedando-se qualquer outra atualização acumulada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação do VRTE a partir de cada pagamento indevido e a incidência de juros de mora de 1% ao mês somente a partir do trânsito em julgado, substituídos pela taxa SELIC.

Tese de julgamento
: "1. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir de cada pagamento indevido, com base no VRTE. 2. Os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, à razão de 1% ao mês, sendo substituídos pela taxa SELIC."

___________

Jurisprudência citada relevante
: TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000533-52.2018.8.08.0026

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA): LILIANE PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO VRTE E DA SÚMULA 188 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e condenou o Estado à restituição da diferença, com correção pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação. O Estado sustenta que a atualização deve observar o VRTE e que os juros só devem incidir a partir do trânsito em julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se quais os índices de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora aplicáveis na repetição de indébito tributário relativo ao ICMS sobre energia elétrica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 162, estabelece que a correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, adotando-se o índice estadual aplicável à cobrança do tributo em atraso – no caso, o VRTE. Quanto aos juros de mora, a Súmula 188 do STJ fixa como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Aplica-se, ainda, exclusivamente a taxa SELIC a partir do trânsito, por abranger juros e correção monetária, vedando-se qualquer outra atualização acumulada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação do VRTE a partir de cada pagamento indevido e a incidência de juros de mora de 1% ao mês somente a partir do trânsito em julgado, substituídos pela taxa SELIC.

Tese de julgamento
: "1. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir de cada pagamento indevido, com base no VRTE. 2. Os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, à razão de 1% ao mês, sendo substituídos pela taxa SELIC."

___________

Jurisprudência citada relevante
: TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de restituição de indébito, na qual se questiona a constitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001. A parte autora alega violação ao princípio da isonomia sob os critérios da seletividade e essencialidade, requerendo a aplicação da alíquota geral de 17% e a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo como indevida a cobrança acima de 17% e condenando o Estado do Espírito Santo à restituição da diferença, com correção pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC (EC 113/2021).

Contudo, o Estado do Espírito entendeu que a decisão não considerou o Tema 905 do STJ, que determina que a atualização na repetição de indébito tributário deve seguir os mesmos índices aplicados à cobrança do tributo em atraso (no caso, o VRTE no Espírito Santo), nem observou a Súmula 188/STJ sobre os juros.

Irresignado com a sentença, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença para que sejam aplicados os índices de correção conforme explanado em suas razões recursais.

PROJETO DE VOTO

Conheço de ambos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Entendo que assiste razão ao Estado Recorrente quanto aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido, conforme dispõe a Súmula 162 do STJ:

“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

No âmbito estadual, especificamente no Estado do Espírito Santo, a atualização monetária dos créditos tributários deve se dar com base no
Valor de Referência do Tesouro Estadual
– VRTE, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 905 do STJ, que estabelece que os índices aplicáveis na restituição devem ser os mesmos utilizados na cobrança de tributos em atraso pelo ente público.

No tocante aos juros de mora, a sentença também merece reparo, uma vez que determinou sua incidência a partir da citação. Ocorre que o STJ, por meio da Súmula 188, firmou entendimento no sentido de que:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. ENERGIA. DEMANDA CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS MORATÓRIO NO PERCENTUAL DE 1% DO MÊS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, julgando procedentes os pedidos iniciais e declarando extinta a ação, o que habilita a apelação como instrumento de recurso. Preliminar rejeitada; 2. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021); 3. Tendo em vista necessidade de análise das faturas e o potencial de controvérsia entre os cálculos indicados pelo autor e àqueles a serem apresentados pelo Estado, que, inclusive, já pugnou pela perícia contábil, a restituição dos valores cobrados de ICMS deve ser apurada em sede de liquidação de sentença; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023)
.

Assim, os juros moratórios somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, que no caso em tela aplica-se exclusivamente à taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença e determinar que a correção monetária incida a partir de cada pagamento indevido, utilizando-se o VRTE como índice de atualização; estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização.

Ante ao resultado do julgamento do recurso da parte recorrente, deixo de condená-la a verbas sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)